Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-53.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0705837-53.2024.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIA HELLEN DE SOUZA RECORRIDO: MARIA CRISTINA MESQUITA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré a pagar à requerente a quantia de R$ 11.301,79 a título de danos emergentes, corrigida monetariamente pelo IPCA (STJ 43) e acrescida de juros legais pela taxa Selic deduzida do IPCA a contar do evento danoso (CC, art. 398 e STJ, 54). Contrarrazões apresentadas (ID 72041173). A parte recorrente não formulou pedido de gratuidade de justiça e não recolheu preparo. Ressalte-se que, em consulta ao sistema Pagcustas, constata-se que nenhuma guia foi gerada para o numero dos autos. Sendo assim, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito